Tribunal: TJDFT
Processo: 0751701-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751701-75.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA COSME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal no ID 36946909 contra decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 35578444) que negou seguimento ao recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas nos Temas n. 793 e 500/STF. Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se a ausência do requisito extrínseco atinente à tempestividade recursal. Conforme sistema do PJe, houve expedição eletrônica da decisão recorrida em 31/5/2022, às 15:05:04, sendo que a procuradora Ludmila Lavocat Galvão registrou ciência acerca da respectiva publicação em 9/6/2022, às 00:32:15. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de agravo interno finalizou em 1/7/2022. Entretanto, o aludido recurso foi manejado somente em 4/7/2022 (ID 36946909), quando já transcorrido o prazo recursal, sendo forçoso reconhecer a sua intempestividade. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 36946909, por ser intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente